Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-09.2023.8.11.0108
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000715-09.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (RECORRENTE), MICHELE PAULA BENIN - CPF: 831.529.891-72 (RECORRIDO), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000715-09.2023.8.11.0108

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TAPURAH

Recorrido
:
MICHELE PAULA BENIN

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA. DIFAMAÇÃO DEMONSTRADA
. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Dispensado
o
relatório
(Lei
nº
9.099/95, art. 38). DECIDO. MOTIVAÇÃO O
feito

comporta

julgamento

antecipado
, pois as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do art. 355,
inciso
I, do CPC.
Observo

ainda
que
não
se
aplica

preceito

contido
no art. 489 do CPC/2015
por

afronta
à norma do art. 38 da Lei 9.099/95,
eis
que
suficientes
à
menção

neste

ato

sentencial
, dos
elementos
de
convicção
do
juízo
, o que
vem

corroborado

pelo

Enunciado
162 do Fonaje.
Primeiramente
,
analiso
o
pedido
de
designação
de nova
audiência
de
instrução

apresentado

pelo

Município
de
Tapurah
,
representado

por

seu

procurador
,
alegando

dificuldades

na

comunicação
com o
Núcleo
dos
Juizados

Especiais

por

meio
dos
canais

indicados
,
incluindo
e-mail e
aplicativos
de
comunicação
. É
preciso

salientar
que
o

cumprimento
das
formalidades

processuais
e o
respeito

aos

prazos

estabelecidos

são

princípios

fundamentais
para
a

adequada

administração
da
justiça
. Nesse
sentido
,
os

prazos
e
datas

são

estipulados

não

apenas
para
garantir
o
direito
de
defesa
, mas
também para assegurar a celeridade e eficiência que o

rito
processual
demanda
. No
caso

em

tela
, o
requerimento
para
designação
de nova
audiência
de
instrução

não

encontra

respaldo

em

uma

justificativa

plausível
que
demonstre

a

impossibilidade
de
cumprimento
da data
designada
,
além
do que se
observa

apenas

alegações
de
tentativas
de
comunicação

falhas
com o
Juizado
,
sem

evidenciar
a real
necessidade
de
adiamento
do
ato
processual. A
dificuldade
de
comunicação

alegada
,
embora

relevante
,
não

constitui

motivo

suficiente
para o
deferimento
do
pedido
de nova
designação
de
audiência
, visto que
não
se
traduz

em
um
impedimento
real para a
realização
da
audiência
,
especialmente

quando

não

há

demonstração
de que
todas
as
alternativas
para
solucionar
o
problema

foram

exauridas

ou
que tais
problemas

impossibilitariam
a
defesa

adequada
. Diante do
exposto
, e
considerando
a
necessidade
de se
manter
a
regularidade
e
celeridade
processual, INDEFIRO o
pedido
de
designação
de nova
audiência
de
instrução
e
julgamento
. REVELIA No
contexto
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública, que
lidam
com
causas
de
menor

complexidade

envolvendo

entidades

públicas
, a
revelia
e
seus

efeitos

são

tratados
de
maneira

específica
,
diferentemente
do que
ocorre
no
rito

ordinário

regido

pelo
Código de
Processo
Civil (CPC).
Isso

significa
que,
nos

Juizados

Especiais
da Fazenda Pública,
mesmo
que
o

ente

público

não

compareça

ou

não

conteste
a
ação
,
não
se
aplicam

automaticamente

os

efeitos
da
revelia
,
como
a
presunção
de
veracidade
dos
fatos

alegados

pelo

autor
. A norma
específica
visa
assegurar

uma

ponderação

justa
dos interesses
em

jogo
,
reconhecendo
as
particularidades
da
administração

pública
e o
impacto

potencial

sobre
a
coletividade
.
Isso

reflete
a
necessidade
de
observar
o regime especial dos
Juizados

Especiais
, que
prioriza
a
simplicidade
, a
celeridade
e
a

informalidade
, sempre com
respeito

às

peculiaridades

processuais
que
envolvem
a Fazenda Pública.
Portanto
,
por
se
tratar
de Fazenda Pública,
os

efeitos
da
revelia

devem
ser
relativizados
. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS Quanto à
preliminar
de
inépcia
da
inicial
,
entende
-se que a
petição

inicial

apresenta

os

requisitos
do art. 319 do CPC,
descrevendo

os

fatos
e
fundamentos

jurídicos
de forma
clara e permitindo o exercício do contraditório e ampla

defesa

pelo

Município
.
Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
inépcia
da
inicial
. No que
tange
à
ilegitimidade

passiva
, é
possível
a
responsabilização
do
ente

público

em

casos

como
o
presente
, com base
na

teoria
do
risco

administrativo
,
onde
o
agente

público
,
caso

demonstrada
culpa
ou

dolo
,
responderá

em

regresso
.
Rejeito
,
portanto
, a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.
Superadas
as
preliminares
,
passo
à
análise
do
mérito
. MÉRITO
Trata
-se de
ação
de
indenização

por

danos

morais

movida

por
MICHELE PAULA BENIN contra o MUNICÍPIO DE TAPURAH-MT,
onde

a

autora

alega

ter

sido

vítima
de
atos
de
assédio
moral
por

parte
do
prefeito
municipal, que
proferiu

injúrias
,
difamações
e
calúnias

em

seu

desfavor
,
agravando

seu

estado
de
saúde

já

debilitado
. O
requerido

apresentou

contestação
,
alegando

preliminarmente

a

inépcia
da
inicial
e
ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
pugna
pela
improcedência
do
pedido
. Pois
bem
. O
núcleo
da
demanda

gira

em

torno
da
responsabilidade
civil do
Município

por

atos
de
seu

prefeito
, que,
segundo

a

autora
,
abusou
de
sua

autoridade

ao

proferir

diversas

ofensas
que
impactaram

negativamente

sua

dignidade
e
honra
.
A

autora

trouxe

aos
autos
provas

consistentes
,
incluindo

gravações
e
testemunhos
que
corroboram

suas

alegações
.
Destaco
que,
os

documentos

apresentados
,
incluindo

áudios
e
relatórios

médicos
,
corroboram
a
narrativa
da
autora
de que
o

prefeito
,
utilizando
-se de
seu
cargo, fez
comentários

depreciativos

sobre

sua

saúde
e
necessidade
de
afastamento
,
bem

como

em

relação
a outros
servidores
.
A

audiência
de
instrução

foi

realizada

conforme

os

trâmites

legais
,
onde

a

autora

reiterou

suas

alegações
e
contou
com a
testemunha

chave
que
corrobora

todas
as
alegações
da
autora
. A
testemunha

confirmou
que
presenciou
o
prefeito

fazendo

comentários

depreciativos
e
desrespeitosos

em

diversas

ocasiões
, o que
corroborou

significativamente
para o
entendimento

deste

juízo

sobre
o
ambiente

hostil

enfrentado
pela
autora
. O art. 37, § 6º, da
Constituição
Federal,
estabelece
que as
pessoas

jurídicas
de
direito

público

são

responsáveis

pelos

danos
que
seus

agentes

causam
a
terceiros
,
assegurado
o
direito
de
regresso
contra o
responsável

nos

casos
de
dolo

ou
culpa.
Destarte
, o
Município
de
Tapurah

responde

objetivamente

pelos

atos
de
seu

prefeito
,
praticados
no
exercício
de
suas

funções
. A
propósito
,
trago
a
seguinte

decisão
: EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OFENSA PROFERIDA POR AGENTE PÚBLICO. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO REPROVADORA DE AGENTE PÚBLICO. FALAS COM TOM DE DEBOCHE E DESPREZO. OFENSA À HONRA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3º INCISO I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Trata
-se de
ação

indenizatória

em
que a
reclamante

afirma

ter

sido

humilhada

por

funcionária da secretaria de educação do município de Várzea
Grande. 2. As
testemunhas

ouvidas

em

audiência

confirmam
as
falas

proferidas

por

agente

pública
,
em
tom de
deboche
e
desprezo
. 3.
Ofensa
à
honra

configurada
.
Responsabilidade
civil
objetiva
do Estado
por

atuação
de
seus

agentes
,
independente
de
dolo

ou
culpa. 4. Quantum
indenizatório

fixado

em

cinco
mil reais,
o
qual
atende

aos

requisitos
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
. 5.
Condenação
da Fazenda Pública
em

honorários

advocatícios
, com base
em

parâmetros

legais

fixados
no art. 85, §3º,
inciso
I do CPC. 6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 0020599-83.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023) As
provas
dos autos
demonstram
que
o

prefeito

utilizou
-se de
seu
cargo para
depreciar

publicamente
a
condição
de
saúde
da
autora
, o que,
sem

dúvida
,
ultrapassa
o
mero

aborrecimento
,
configurando

dano
moral.
A

autora
,
já

fragilizada

por

condições
de
saúde

severas
,
foi

submetida

a
um
tratamento

degradante
que
afetou

sua

dignidade
e
integridade

psíquica
. Assim,
estabeleço
a
quantificação
do
dano
moral
em
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
acrescidos
de
correção

monetária
e
juros

legais
. DISPOSITIVO Posto
isso
, com
fulcro
no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do
pedido
da
Reclamante
MICHELE PAULA BENIN para CONDENAR o MUNICÍPIO DE TAPURAH-MT
ao

pagamento
de
danos

morais

na

importância
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
corrigido

monetariamente

pelo
INPC/IBGE a
partir
da
presente
data
mais

juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
contados
do
evento

danoso
. Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
, face
às

normas

entabuladas

nos
arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
. Cumpra-se.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Luís Fernando Silva e Souza Juiz
Leigo

SENTENÇA Vistos
etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
. P. I. C
. Pierro
de Faria Mendes Juiz(a) de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada sustentando que:
a) houve cerceamento de defesa, visto que não teve a oportunidade de entrar na audiência de
instrução;
b) a prova produzida nos autos não evidência que houve ofensa a honra da parte reclamante; c) não prova de que houve a afirmação que os atestados da parte reclamante eram falsos; d) devem ser garantidos a todos o direito de livre expressão; e) as palavras do representante da parte requerida foram
distorcida
; e f) o valor indenizatório deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Nulidade de atos processuais.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a
forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
à
uma das partes (art. 283, parágrafo único). Não há nulidade de intimação para audiência de instrução quando o link da audiência não constou no mandado de intimação, mas
está
plenamente disponível no processo eletrônico. No presente caso, o link de acesso à audiência de instrução foi regularmente disponibilizado as partes no ID 221972230/PJe2. O juiz de primeiro grau assim manifestou: "
A dificuldade de comunicação alegada, embora relevante, não constitui motivo suficiente para o deferimento do pedido de nova designação de audiência, visto que não se traduz em um impedimento real para a realização da audiência, especialmente quando não há demonstração de que todas as alternativas para solucionar o problema foram exauridas ou que tais problemas impossibilitariam a defesa adequada.
"

2.
Difamação.
Quem atribuir a prática de fato específico e negativo
a
outrem para depreciar sua reputação publicamente comete conduta ilícita (art. 139 do Código Penal). No presente caso, um dos representantes da parte reclamada, em tom agressivo, afirmou publicamente que há mais de dez a parte reclamante tira sucessivos atestados, insinuando que todos são indevidos, comete conduta difamatória (ID 221972214/PJe2, 2min20seg a 3min30seg).

3.
Dano moral.
A
imputação
de crime de
difamação

tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral (N.U 1002233-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/06/2024,
publicado
no DJE 13/06/2024, N.U 1015084-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024, N.U 1036257-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023)
.

4.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios, a indenização arbitrada na sentença em
R$5.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo
(N.U 1016497-85.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
publicado
no DJE 24/11/2023)
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024